Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-21.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8000706-21.2025.8.05.9000

COMARCA: ITAPETINGA/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADA:
MARIANNY PEREIRA DIAS OLIVA
- OAB/MG 212046

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA/BA.

PACIENTE:
JUAREZ LIMA DA MOTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, I, DO CPB. 1 - ALEGAÇÃO DA OOCORRÊNCIA D
A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, IV E ART. 109, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA DATA DE 25/12/1996. MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU DENÚNCIA EM 14/01/1997, A QUAL FOI RECEBIDA EM 30/01/1997.
POSTERIORMENTE, EM
24/05/1997
,
O PACIENTE

EVADIU-SE DO COMPLEXO POLICIAL DE ITAPETINGA/BA
, SENDO
PRONUNCIADO
EM
16/06/1997
, DECISÃO ESTA QUE
TRANSITOU EM JULGADO
PARA A ACUSAÇÃO EM
24/09/1997
E PARA A DEFESA EM
23/11/1997
. MANDADO DE PRISÃO FOI
CUMPRIDO EM 10/08/2005
, CONFORME COMUNICAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL DE SÃO ROMÃO/MG. INTERPOSTO, PELA DEFESA,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, O QUAL FOI
DESPROVIDO
EM
06/11/2015
. ENTRETANTO, AO LONGO DOS ANOS, REITEROU O PEDIDO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA/EXECUTÓRIA
, ESPECIALMENTE EM
20/01/2016
E
10/09/2024
, PORÉM
SEM DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA ATÉ O PRESENTE MOMENTO
. DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM
30/01/1997
; A DECISÃO DE PRONÚNCIA FOI PROFERIDA EM
16/06/1997
; DESTA, COMO DITO ALHURES, SOBREVEIO A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, JULGADO SOMENTE EM
06/11/2015
. COMO SE SABE, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EXIGE
TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES
, O QUE
INEXISTE NO PRESENTE CASO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 – CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

1 - Nos termos do art. 109, I, do Código Penal Brasileiro, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato para o crime de homicídio qualificado se dá em 20 (vinte) anos.

2 – Por sua vez, o
art. 117 do mesmo diploma legal estabelece
marcos interruptivos da prescrição
, sendo eles:
I – pelo recebimento da denúncia ou queixa; II – pela pronúncia; III – pela decisão confirmatória da pronúncia; IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

3 -
Com efeito, o Paciente ainda
não foi julgado pelo Tribunal do Júri
, ou seja,
a ação penal ainda se encontra em curso, não havendo que se falar em acolhimento do instituição da prescrição, especialmente porque entre cada marco interruptivo, não decorreu o prazo de 20 (vinte) anos
, tampouco há lapso superior a esse prazo entre os eventos processuais relevantes.

4 -
Também
não há que se falar em prescrição da pretensão executória
, pois
o Paciente

ainda não foi condenado por sentença definitiva, encontrando-se a ação penal
pendente de julgamento pelo Tribunal do Júri, fase imprescindível no rito especial dos crimes dolosos contra a vida (art. 406 e seguintes do CPP).

5 - Como se sabe, a prescrição da pretensão executória exige
trânsito em julgado para ambas as partes
, o que
inexiste no presente caso
.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8000706-21.2025.8.05.9000
, tendo
MARIANNY PEREIRA DIAS OLIVA
- OAB/MG 212046
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
JUAREZ LIMA DA MOTA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR